Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO INCIDENTAL NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL. DATA DA SENTENÇA.

1. Da mensagem enviada por correio eletrônico e da resposta fornecida pela Administração, constata-se que foi expressamente fornecido naquele momento a lista de documentos necessários para se dar início ao requerimento de auxílio funeral e pensão por morte, tendo em vista que constava no sistema que o servidor ainda possuía estado civil solteiro.

2. Entretanto, não houve ato contínuo por parte da autora para dar início ao procedimento administrativo, o que ocorreu apenas com o ajuizamento da presente ação judicial. Não foi identificada pela Gerência de Aposentadorias e Pensões da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal nenhuma solicitação de pensão por morte em nome da autora, ora apelante.

3. Assim, ultrapassado o prazo de 30 dias previsto na LC 768/08 após o falecimento do ex-servidor aposentado e diante da ausência de pertinente requerimento do benefício na esfera administrativa no presente caso, mostra-se devido o pagamento da pensão por morte da data da sentença.

4. Recurso conhecido e desprovido.